Tribunal: TJBA
Processo: 8003698-72.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003698-72.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PABLO JOAQUIM CATAI CARDOSO

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ANDRE SILVA ARAUJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (
SUPERENDIVIDAMENTO
). PESSOA FÍSICA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A R$13.000,00.
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA
REFORMADA APENAS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003698-72.2024.8.05.0113.

ANO: 2025. LEI Nº 14.181/2021.

DECRETO Nº 11.150/2022. CDC, ARTS. 54-A E 104-A.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pablo Joaquim Catai Cardoso contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabuna que julgou
improcedente
pedido de repactuação de dívidas, com fundamento na legislação do
superendividamento
(Lei nº 14.181/2021).

O autor alegou condição de superendividado, com dívidas superiores a R$850 mil, compromissadas com múltiplas instituições (Banco do Brasil, Nu Financeira, Unimed Nacional e Coelba), tendo como base uma renda líquida de R$9.461,18.

Requereu concessão de gratuidade da justiça e aplicação do regime especial de repactuação previsto nos arts. 54-A e 104-A do CDC.

As instituições rés apresentaram contrarrazões sustentando a ausência de requisitos legais para caracterização do superendividamento, além da inaplicabilidade do regime legal pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do regime jurídico do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) ao caso concreto, considerando a renda e as condições contratuais do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Natureza e prazo das dívidas:
A quase
totalidade
dos débitos do autor (99%) se refere a contratos firmados com o Banco do Brasil com
prazos
de até
96 meses
, o que
descaracteriza
a
excepcionalidade
e urgência que justificariam a intervenção judicial para repactuação.

Exclusão do consignado e cálculo do comprometimento
: O valor de
R$4.319,09
descontado diretamente em folha a título de crédito
consignado
deve ser
desconsiderado
da aferição do
comprometimento da renda
, nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 11.150/2022. Excluído tal valor, o
comprometimento restante não ultrapassa o limite de 30%
, considerado admissível pela jurisprudência.

Inexistência de prova da destinação dos recursos
: O apelante não comprovou a aplicação dos valores obtidos por meio de empréstimos em despesas de subsistência, tampouco demonstrou ausência de má-fé ou de aquisição de bens de luxo, requisitos previstos no art. 54-A, §3º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido em parte
, apenas para
conceder a justiça gratuita na integralidade ao apelante
.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do regime de superendividamento (Lei nº 14.181/2021) exige demonstração da incapacidade do consumidor de arcar com dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, bem como boa-fé, ausência de dívidas com garantia real e comprovação de destinação dos recursos para subsistência."

"2. Contratos de longo prazo e ausência de comprovação da destinação dos recursos obstam a aplicação do regime especial de repactuação previsto no art. 104-A do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §3º, e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I.